Tribunal: CARF
Processo: 11128.729459/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-Lei no 37/66, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800/07.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
AGENTE DE CARGA. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA CARF No 185.
O agente de carga responde por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente obrigado a fornecer à Aduana nacional, sendo cabível aplicação de multa.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.729459/2013-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.039 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
BLUCARGO TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA
DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/66, é aplicável
para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou
prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800/07.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
AGENTE
DE
CARGA.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA CARF No 185.
O agente de carga responde por irregularidade na prestação de informações que
estava legalmente obrigado a fornecer à Aduana nacional, sendo cabível
aplicação de multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.729459/2013-00
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.039 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729459/2013-00

Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
O
Agente
de
Carga
BLUCARGO
TRANSP
NACIONAIS
E
INTERNACIONAIS LTDA - ME, CNPJ 76554062000107, concluiu a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Sub-Máster (MHBL) CE
150805190639199 a destempo às 18:06:08 h do dia 15/10/2008, segundo o prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil-RFB, para
o seu conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 150805194747140.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada
no(s)
Container(s)
MORU0401700,
pelo
Navio
MOL
DEDICATION, em sua viagem 6501A, no dia 11/10/2008, com atracação
registrada às 03:09:00 h. Os documentos eletrônicos de transporte que
ampararam a chegada da embarcação para a carga são Escala 08000221690,
Manifesto Eletrônico 1508501879610, Conhecimento Eletrônico Máster MBL
150805187117985,
Conhecimento
Eletrônico
Sub-Máster
MHBL
150805190639199
e
Conhecimento
Eletrônico
Agregado
HBL
150805194747140.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil - RFB.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
• O presente lançamento não atendeu os pressupostos legais sendo, portanto, nulo;
• A multa deve ser aplicada ao transportador e não ao desconsolidador de carga;
• A multa deve ser cobrada por veículo;
• Os prazos previstos na IN RFB no 800/2007 estavam suspensos até abril de 2009;
• A infração deve ser limitada ao Conhecimento Máster;
• A retificação de informações não é o mesmo que não prestação de informações,
portanto, não punível da forma como foi efetuada no presente Auto de Infração;
• O ADE Corep no 03/2008 é ilegal;
• Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
• A multa fere princípios constitucionais pela sua magnitude;
• Há de se relevar a presente pena, conforme previsto no Regulamento Aduaneiro.
Em decisão unânime, a 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo julgou improcedente a impugnação, mantendo-se a integridade do
crédito tributário constituído, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
Impugnação Improcedente
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.039 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729459/2013-00

Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, requer que se reforme da
decisão da Delegacia de Julgamento, no sentido de cancelar integralmente a autuação, em
documento recursal com a presente estrutura:
I – Da tempestividade;
II – Da autuação administrativa e do acórdão recorrido;
III – Das razões para a reforma de acórdão ora recorrido;
III.1 – Da violação ao principio da proporcionalidade;
III.2 – Da nulidade do auto de infração – vedação da aplicação de múltiplas
penalidade ao mesmo fato;
III.3 – Da aplicação subsidiária da pena de multa;
IV – Do pedido.
Por fim, pede o que se segue:
“Diante do exposto, a Recorrente requer seja admitido e provido o presente Recurso
Voluntário para que, reformando-se o Acórdão n° 16-93.711, proferido pela 17a Turma
da Delegacia Regional de Julgamento ("DRJ/SPO"), seja integralmente cancelado o
Auto de Infração ora recorrido e, consequentemente, extinta a obrigação, ou,
subsidiariamente, que seja aplicada apenas uma pena de multa à Recorrente por conduta
referente a cada veículo”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo
que dele tomo conhecimento.
Legislação
A fiscalização imputou à recorrente a multa prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do
Decreto-lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
A regulamentação prevista na alínea “e” retro impõe-se no art. 22 da IN RFB n°
800/07:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.039 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729459/2013-00

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, quando o
item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, para os
demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR e
respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e prazos de
exceção.
§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das informações
sobre o veículo e suas cargas serão registrados no sistema pela Coordenação Especial de
Vigilância e Repressão (Corep), a pedido da unidade da RFB com jurisdição sobre o
porto de atracação, de forma a garantir a proporcionalidade do prazo em relação à
proximidade do porto de procedência.
§ 3o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser consultados pelo
transportador.
§ 4o O prazo previsto no inciso I do caput, se reduz a cinco horas, no caso de
embarcação que não esteja transportando mercadoria sujeita a manifesto.
E, nos termos do art. 50 da referida norma, os prazos acima definidos estavam
suspensos, entretanto, o interessado esteve obrigado a informar as cargas transportadas em
momento anterior à atracação da embarcação em porto no país, o que se faz com o registro dos
conhecimentos eletrônicos:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.( Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008 )
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (destaquei)
Depreende-se, portanto, que o prazo permitido para o período se encerra no
momento da atracação em porto no Brasil.
Quanto à legitimidade para figurar no polo passivo da obrigação tributária, a
recorrente, na qualidade de agente de carga da empresa transportadora, é responsável pela
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.039 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729459/2013-00

prestação das informações do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, como ratificado
pela IN RFB no 800/07:
Das Definições e Classificações
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
(...)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(...)
Da Representação do Transportador
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no Pais por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4° A empresa de navegação é representada no Pais por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no Pais.
§ 2° A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3° Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5° As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
(...)
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
(...)
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação.
Por fim, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade
pelo cometimento de infrações à legislação tributária independe da intenção do agente ou
responsável e da efetividade e extensão dos efeitos da infração, em outras palavras, apartado está
o vinculo intelectual do sujeito que pratica infração à legislação tributária, para efeito de
responsabilização.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.039 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729459/2013-00

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
De forma específica, a tutela do bem jurídico em exame, que é o controle
aduaneiro, encontra-se preconizado no §2o, do art. 94, Decreto-lei no 37/66, quanto à
responsabilidade por infração:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
(...)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
E a motivação da obrigação acessória imposta à defesa do bem jurídico encontra
amparo no art. 113, § 2o, do CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Feitas as introduções e não havendo alegações preliminares de nulidade, passa-se
à análise de mérito.
Mérito
Conforme descrição dos fatos no auto de infração:
“O agente de carga, classificado pela norma RFB em exame como transportador, está
obrigado a prestar informação sobre as cargas, informação esta lançada nos documentos
eletrônicos gerados a partir da desconsolidação do conhecimento eletrônico master (sub-
master), o que as faz pela inclusão dos conhecimentos eletrônicos house no sistema de
controle.
A realização da desconsolidação deve ser feita, para o ano base 2008, até o limite da
atracação no porto de destino, pois é o porto de referência para o tipo de operação em
estudo. Este é o limite temporal imposto e vigente para a data do fato gerador em
exame, observada à exceção de quando o CE genérico (MBL ou MHBL) tiver sido
incluído a menos de duas horas de antecedência da atracação no porto de destino e
desde que a desconsolidação seja concluída até duas horas após a inclusão do respectivo
CE genérico, conforme preceitua a alínea "b", §3o, art. 64 do Ato Declaratório
Executivo Corep n° 03, de 28 de março de 2008.
Art. 64. Quanto às penalidades de que trata o art. 45, observado o art. 48, ambos
da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:
(...)
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.039 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729459/2013-00

§ 3o Nos CE ou item:
I - A penalidade não se aplica:
(...)
b) aos CE agregados quando o CE genérico tiver sido incluído a menos de duas
horas de antecedência da atracação no porto de destino e desde que a
desconsolidação seja concluída até duas horas após a inclusão do respectivo CE
genérico.
Com efeito, o Conhecimento Eletrônico Sub-master 150805190639199 foi incluído às
13:51:58 h de 09/10/2008, a atracação ocorreu em 11/10/2008, às 03:09:00 h, e a
desconsolidação foi concluída a destempo às 18:06:08 do dia 15/10/2008.(data/hora da
inclusão do conhecimento eletrônico agregado HBL 150805194747140).
Para o caso concreto em análise a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico agregado em referência em tempo posterior ou igual ao registro da atracação
no porto de destino do conhecimento genérico.”
Deste modo, tem-se caracterizada a conduta prevista no art. 107, IV, “e”, do DL
no 37/66.
Para rebater os elementos e argumentos trazidos pela fiscalização, a recorrente
sustenta que houve violação ao princípio da proporcionalidade, em razão de punições
continuadas aplicadas ante a mesma conduta, em desobediência ao princípio do non bis in idem e
ao art. 2o da Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
(...)
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
Continua a recorrente argumentando que “que não se justifica, sob o ponto de
vista lógico, a manutenção da autuação. tendo em vista que não se verificou qualquer prejuízo
ao Fisco, à sociedade, ou a qualquer outro interesse que se pudesse imaginar em tutelar” e que
“não há proporção entre o fato ocorrido e a penalidades impostas”.
Nesse sentido, o auto de infração é irrefutável em relação ao bem jurídico
tutelado:
“No caso das obrigações desenhadas no Siscomex Carga, esses deveres não têm um fim
em si mesmos, mas se prestam a assegurar o adequado controle sobre os operadores que
atuam direta ou indiretamente no comércio exterior.
De fato, compete à administração aduaneira, no âmbito de suas atribuições, estabelecer
medidas necessárias ao controle do fluxo de comércio exterior fixando as normas de
forma clara, de modo a permitir que seus destinatários possam prever e avaliar as
conseqüências jurídicas de seus atos ou omissões.
Na verdade, as imposições dessas obrigações exigidas aos operadores aduaneiros são
necessárias, sobretudo, para possibilitar o acompanhamento da fiscalização no contexto
preventivo, de modo a inibir qualquer tentativa de movimentação de carga à margem do
controle, bem como para imprimir maior agilidade ao despacho aduaneiro de
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.039 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729459/2013-00

importação e de exportação. Em outras palavras, a motivação da obrigação acessória
imposta visa à proteção do bem jurídico tutelado pelo Estado Brasileiro, o controle
aduaneiro de cargas.
O confronto de informações constantes da escala, do manifesto, do conhecimento
eletrônico e de outras informações, e a adoção de providência adequada, pela
Alfândega, no caso de constatação de divergência ou de falta de declaração quanto à
carga, é imprescindível para controlar a ocorrência dos fatos submetidos à tributação ou,
eventualmente, daquela sujeita à pena máxima (perda do bem).
O controle dessas atividades é importante até mesmo para contribuir na criação de
ambiente de competição justa aos intervenientes que atuam nas atividades correlatas ao
comércio exterior, cujos benefícios não podem ser esquecidos pela sociedade e pela
própria administração aduaneira.
Aquilatar a proporcionalidade, a razoabilidade da aplicação da penalidade imposta,
conforme as balizas constitucionais existentes, passa necessariamente pela compreensão
do valor que a norma está a proteger. O que se cuida, o que se ultima, ao obrigar o
transportador a inserir suas informações no Sistema Carga, no prazo mínimo
previamente estabelecido, é garantir o efetivo exercício do controle aduaneiro sobre
cargas oriundas ou destinadas ao exterior. Dentro desta premissa, avaliar a proporção de
valores transacionados para o pagamento do frete ou das mercadorias com a multa de
R$ 5.000,00 revela o divórcio do intérprete para com a finalidade desta punição
administrativa de caráter pecuniário, pois o objetivo do poder estatal é onerar o
interveniente que prejudica o controle aduaneiro com a sua omissão, ao não inserir seus
dados no prazo mínimo exigido. Portanto, a razoabilidade e a proporcionalidade da
aplicação da penalidade imposta é dirigida ao controle aduaneiro, que se prejudica
pela omissão do interveniente ao não cumprir sua obrigação, perante o poder
público, no prazo mínimo exigido. Eis aí o motivo de se fixar em Lei uma pecúnia
fixa, não atrelada a um percentual do valor da mercadoria ou do frete, por exemplo.”
(destaquei)
Por fim, defende a recorrente que caso se entenda pela aplicação da multa, deve
ser aplicada apenas uma penalização por conduta referente ao veículo e não a cada carga.
Cabe, nesta seara, reproduzir a conclusão do acórdão recorrido quanto ao tema:
“A falta da prestação de informação ou sua ocorrência fora dos prazos estabelecidos
inviabiliza a análise e o planejamento prévio, causando sério entrave ao exercício do
Controle Aduaneiro, facilitando a ocorrência .de contrabando e descaminho, tráfico de
drogas e armas, além de prejudicar o combate à pirataria.
No presente caso, não há que se falar em infrações continuadas, pois a imputação da
penalidade levou em consideração cada informação prestada de forma intempestiva,
portanto, configurando-se descumprimento de obrigações distintas por conhecimento de
embarque. Dessa forma, a multa não é aplicada por veículo.”
Não merece prosperar a alegação da recorrente, porque, nos termos do art. 99 do
DL no 37/66, é correta a cumulação de multas pela conduta identificada:
Art. 99 - Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações pela
mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau correspondente,
quando for o caso, as penas a elas cominadas, se as infrações não forem idênticas.
§ 1o - Quando se tratar de infração continuada em relação à qual tenham sido lavrados
diversos autos ou representações, serão eles reunidos em um só processo, para
imposição da pena.
§ 2o - Não se considera infração continuada a repetição de falta já arrolada em processo
fiscal de cuja instauração o infrator tenha sido intimado.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.039 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729459/2013-00

Por fim, o tema é sumulado no âmbito deste Colegiado, através da Súmula CARF
no 185:
“O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.” (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Como se concluiu da análise da legislação aplicável ao caso, o prazo mínimo
permitido para o período se encerra no momento da atracação em porto no Brasil. E, pelos
documentos constantes dos autos, verifica-se que a perda de prazo se deu pela
inclusão/retificação do conhecimento eletrônico agregado em tempo posterior ou igual ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
É clara, portanto, a conduta da recorrente que, ao não prestar informações no
prazo constante da norma de regência, prejudicou o controle aduaneiro.
Conclusão
De todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 159
DF CARF MF
Original